Tribunal: TJMT
Processo: 1017280-21.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017280-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 057.246.421-58 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REGULARIDADE DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, sob o fundamento de que a cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora, determinando, ainda, a devolução do bem ou seu valor, a aplicação de multa e a condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar:(i) se houve cobrança de encargos abusivos no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, aptos a afastar a mora;(ii) se houve prática de venda casada na contratação de seguro vinculado à operação de crédito;(iii) se é legítima a capitalização mensal de juros, bem como a cobrança da tarifa de cadastro;(iv) se, diante da validade das cláusulas contratuais, está caracterizada a mora do devedor, autorizando o deferimento da busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir:

3. A capitalização mensal de juros foi pactuada de forma expressa, sendo válida nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 539 (REsp 973.827/RS).

4. A taxa de juros contratada é compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo onerosidade excessiva.

5. A contratação do seguro foi facultativa e está devidamente documentada, inexistindo prática de venda casada (Tema 972 do STJ).

6. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme autorizado pelo STJ no julgamento do Tema 958, desde que única e expressamente prevista, como no caso.

7. Ausente abusividade nos encargos contratuais, resta caracterizada a mora do devedor, regularmente constituída mediante notificação, autorizando a retomada do bem conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

8. Reversão da sentença para consolidar a posse do bem em favor do credor fiduciário, revogar a multa imposta e inverter os ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

“A caracterização da mora em contrato de financiamento com alienação fiduciária não se afasta pela simples estipulação de encargos compatíveis com a média de mercado e previstos de forma clara no contrato.”

2.

“A contratação facultativa de seguro, com manifestação expressa de vontade pelo consumidor, não configura venda casada.”

3.

“É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, bem como a cobrança da tarifa de cadastro, se única e prevista de forma clara.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 39, I; 51, § 1º; CPC, arts. 85, §11º; 98, §3º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 539), STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 958), STJ, REsp 1.639.320/SC (Tema 972), STJ, AgRg no AREsp 332.456/RS, STJ, AREsp 1087497/RS, Súmula 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAÚJO,
julgou-a improcedente
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora à restituição do veículo ou, em caso de venda antecipada, efetuar o depósito do valor do bem com base no preço da Tabela Fipe, à época da apreensão, corrigido pelo INPC até a data do depósito, pagamento de multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, com correção monetária, pela média do INPC contados da data do contrato, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A instituição bancária apelante alega

a regularidade da contratação de seguro. Aduz legalidade dos encargos pactuados. Defende a inocorrência de prática abusiva a afastar a mora. Afirma seu direito de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num.295527387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a legalidade dos encargos contratuais questionados e à possibilidade de reconhecer-se a mora do devedor fiduciário, condição essencial para a procedência da demanda de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

O juízo singular, da análise do feito, decidiu pela sua improcedência, conforme se vê no extrato (Num. 295527383):

Diante do exposto, uma vez afastada a mora em razão da cobrança de juros exorbitantes, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69.

Condeno a autora a realizar a restituição do veículo ou, em caso de venda antecipada, que efetue o depósito do valor do bem com base no preço da Tabela Fipe, à época da apreensão, corrigido pelo INPC até a data do depósito.

Condeno a autora ao pagamento da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a 50% do valor do contrato, com correção monetária, pela média do INPC contados da data do contrato.

Condeno autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inicialmente, deve-se ressaltar que a impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 295526942 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 51,63% (cinquenta e um virgula sessenta e três por cento) e 3,53% (três virgula cinquenta e três por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
, que conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos com recursos livres, no mês de abril de 2021 (contratação em 26/04/2021), era de 2,97% (dois vírgula noventa e sete por cento) ao mês e 42,04% (quarenta e dois vírgula zero quatro por cento) ao ano.

A jurisprudência do STJ orienta que a mera elevação da taxa contratada, sem superar esse limite e desacompanhada de outros elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, não autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios.

A jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ, é no sentido de que os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS). Portanto, n
ão se verifica, no caso, qualquer circunstância específica que justifique intervenção judicial. Ao contrário, a taxa contratada se apresenta compatível com a prática de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros, tema controverso nos autos, está prevista expressamente no contrato, circunstância que é permitida desde que pactuada de forma clara, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo 539).

A presença de cláusula contratual expressa e a discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal corroboram a regularidade da capitalização, em consonância com a Súmula 541 do STJ.

Igualmente, quanto à tarifa de cadastro, verifica-se inexistência de irregularidade na sua cobrança, também prevista no contrato. Nos termos do julgamento do Tema 958 do STJ (REsp 1.255.573/RS), é legítima a cobrança dessa tarifa nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que seja única e prevista expressamente, requisitos plenamente atendidos no presente caso.

Ao prosseguirmos na análise dos elementos do processo, vemos que o juízo singular, ao reconhecer venda casada, laborou em equívoco. Reconheceu sua ocorrência, na cobrança do seguro de proteção financeira, considerando-a abusiva e suficiente para afastar a mora do devedor.

Aos autos, contudo, a prova documental revela o contrário. A Cédula de Crédito Bancário apresenta cláusula expressa, assinada pelo devedor, em que se lê:

2.2. Autoriza a Omni a também incluir os seguintes valores no financiamento, mediante a incidência dos encargos previstos nesta CCB, e efetuar os pagamentos aos beneficiários, por sua conta e ordem: a) os valores relativos ao IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento incidentes sobre o veículo, bem como as despesas com despachante, livremente por mim escolhidos no quadro acima; b) do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF incidente sobre essa operação, calculado com base no valor presente de cada parcela, conforme legislação em vigor; c) os valores de seguros e assistência relacionados a esta operação que tiverem sido contratados junto a terceiros, por meio de documentos apartados, conforme minha livre escolha
(Num. 295526942 – pág. 01).

A existência dessa cláusula, com declaração de ciência e anuência do consumidor, demonstra que houve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, afastando-se, assim, o cerne da caracterização da prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Nos termos do Tema 972 do STJ, a contratação do seguro é válida desde que facultativa a escolha, livremente exercida pelo consumidor, da empresa seguradora, o que resta satisfatoriamente comprovado no caso em exame. Consequentemente, não há qualquer ilegalidade no contrato que comprometa a mora do devedor, a qual permanece caracterizada e eficaz.

Assim, caracterizada a mora e regularmente constituída nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é direito da instituição financeira credora promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como previsto no art. 3º da norma especial. Verificada a inadimplência, não havendo abusividade nos encargos principais ou acessórios e tendo sido observados os requisitos legais da notificação, impõe-se a procedência da ação.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Consolido a posse do bem em favor da instituição financeira apelante, com fulcro no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o seu imediato levantamento, revogo a multa imposta à parte autora na sentença singular e inverto o ônus sucumbencial. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025